Tribunal: TJSP
Processo: 1006425-06.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Ação de rescisão de contrato, cumulada com pedido de devolução de quantias pagas – Sentença de parcial procedência em relação a uma das rés – Insurgência do autor – Alegação de que a corré P.A.M. Basso Eireli ME também é parte legítima e deve ser condenada de forma solidária – Acolhimento – Ré que participou da incorporação do imóvel, requerendo o registro do

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Ação de rescisão de contrato, cumulada com pedido de devolução de quantias pagas – Sentença de parcial procedência em relação a uma das rés – Insurgência do autor – Alegação de que a corré P.A.M. Basso Eireli ME também é parte legítima e deve ser condenada de forma solidária – Acolhimento – Ré que participou da incorporação do imóvel, requerendo o registro do loteamento e ofertando o bem em hipoteca à Municipalidade - Parte legítima na relação jurídica-processual – Responsabilidade solidária reconhecida – Precedentes - Honorários advocatícios que não comportam majoração, em vista do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no REsp n.o 1.573.573/RJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.